Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERTAME PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM VAGAS RESERVADAS PELO SISTEMA DE COTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento da ADC 41/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas, decidindo ainda que, decidiu que, na análise de atendimento aos requisitos para concorrência a vagas de concursos públicos reservadas a candidatos negros, mostra-se “legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.
2. Em conformidade com o art. 13 do Decreto Distrital 42.951/2022, que regulamenta a Lei Distrital 6.321/2019, o item 8.11.2 do edital do certame em comento prevê o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.
3. O agravante não juntou o parecer motivado previsto no edital, cujo acesso é restrito a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem (art. 33, §1o, I, da Lei Distrital no 4.990/2012), sendo necessário aguardar dilação probatória, a fim de se apurar a ocorrência de eventual ilegalidade no ato que não enquadrou o agravante como pardo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.